Tribunal: TJMT
Processo: 1028371-37.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028371-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), JOSE SILVA DOMBROSKI - CPF: 142.102.589-20 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), JD COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 04.688.393/0001-29 (EMBARGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA AO JUÍZO – ART. 919, §1º, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.

"O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes.”
(REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1028371-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ SILVA DOMBROSKI

AGRAVADO: JD COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ SILVA DOMBROSKI
contra decisão proferida em Embargos à Execução nº. 1007534-32.2024.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravante afirma que
“o CPC exige que a dívida exequenda esteja garantida em juízo, por meio de penhora, depósito ou caução. Em atenção à regra, o Agravante, sempre de boa-fé, apresentou um bem de sua titularidade à penhora, qual seja um equipamento de Roçadeira, com valor de mercado superior ao próprio crédito visado”.

Defende que
“se o valor exequendo pode ser alcançado de maneira diversa de ato expropriatório, que possui um caráter muito mais oneroso ao executado, gerando a mesma satisfação ao exequente, por que não permitir que isso aconteça? É exatamente esse o questionamento que aqui se faz, uma vez que o Juízo de origem sequer versou sobre a recusa do bem apresentado”.

Expõe que
“a ação promovida se pauta, desde o início, em uma premissa equivocada, decorrendo em pedido diverso do previsto em contrato. Isso porque a cláusula 2ª do Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes atribuiu ao Agravante a responsabilidade sobre os tributos oriundos da operação econômica, representando, claramente, uma obrigação de fazer. Contudo, a Agravada pleiteia pela restituição dos valores, supostamente, por ela pagos, como se obrigação de pagar quantia certa fosse”.

Aduz que
“verificam-se outros vícios quanto à comprovação do procedimento correto para o cálculo sobre o FETHAB, haja vista a inobservância, por parte da Agravada, do que prevê o art. 10-B do Decreto 1.261/2000, que dispõe sobre a correta classificação, pesagem e registro da mercadoria, após o processo de secagem, evitando cobrança abundante “em virtude do excesso de umidade e/ou impurezas”. Não obstante, a Agravada também não obteve êxito em comprovar que, de fato, realizou o pagamento do tributo que pretende o ressarcimento. Note-se que, no curso do processo, a Agravada apenas profere meras alegações, sem qualquer conteúdo probatório, como na hipótese em que deixou de juntar as Notas Fiscais por ela mencionadas. E, quando colaciona algum documento, como o comprovante de depósito juntado, sequer demonstrou mínima relação deste com o pagamento do FETHAB”.

Diz que
“nem mesmo o cálculo juntado pela Agravada nos autos da Ação de Execução está em conformidade com as exigências legais, pois não informa qual é o índice utilizado no cômputo da correção monetária, o que representa requisito indispensável à propositura de uma execução, consoante o art. 798, parágrafo único, I, do CPC”.

Em suma, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, para que se conceda efeito suspensivo aos embargos à execução.

A liminar foi indeferida (id. 244597693).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 248912665).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 250230664).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte agravada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento do recurso não merece prosperar, tendo em vista que atende ao princípio da dialeticidade. A utilização de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da decisão recorrida, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ SILVA DOMBROSKI
contra decisão proferida em Embargos à Execução nº. 1007534-32.2024.8.11.0041 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“DECISÃO

Trata-se de embargos à execução opostos por HB20 CONSTRUÇÕES LTDA contra ASASU MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, onde a embargante busca a suspensão da execução n. 1009150-76.2023.8.11.0041, sob o fundamento de que a execução em questão é nula, ante a inexistência de dívida certa, líquida e exigível. Defende também que há excesso na execução.

Aduz que a probabilidade do direito se configura em razão do não atendimento às exigências para o ajuizamento da execução.

Instruiu a inicial com documentos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O art. 919 do CPC dispõe sobre a atribuição de efeito suspensivo nos embargos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

O art. 294 e 300 do CPC dispõem:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

(...)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.)

O embargante sustenta que a probabilidade do direito se caracteriza em razão a inexistência de dívida certa, líquida e exigível, bem como por haver excesso na execução. Contudo, nessa análise perfunctória não resta demonstrado de forma inequívoca suas afirmações, de modo que se mostra imprescindível a formação do contraditório com dilação probatória.

Registro que, em que pese a embargante afirmar que o perigo da demora se caracteriza em razão ser nula a execução, é certo que tal afirmativa por si só não caracteriza risco ao resultado útil do processo.

Por fim, consigno que o bem ofertado como garantia sequer foi oferecido no feito executivo processo de n. 1009150-76.2023.8.11.0041.

Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo requerido.

Intime-se a parte embargada para apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.”

A despeito da alegação central dos embargos à execução, levantados no agravo de instrumento, depreende-se que o indeferimento da liminar em primeiro grau se deu por ausência da demonstração dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo aos embargos, dentre os quais, a ausência de garantia na execução.

Na aferição do feito executivo e dos embargos à execução, fácil se aferir que o juízo não está seguro, ou seja, ausente garantia suficiente por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/2015:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
.”

A própria letra da lei apresenta como requisito
cumulativo
que, além de presentes requisitos para o deferimento da tutela, deve haver garantia suficiente, de modo que, em não havendo, não há porque, inicialmente, enfrentar a questão de mérito.

Ressalta-se que a letra da lei diz que o efeito suspensivo poderá ser deferido “
desde que a execução já esteja garantida”,
ou seja, não diz que a parte executada poderá indicar bens à penhora nos embargos à execução. Diz que, quando pleiteado o efeito, a execução já deve estar garantida.

Citado em primeiro grau, o agravante não ofereceu bem a penhora nos autos de execução, processo adequado para este fim.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. IMPERIOSA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - O art. 919, § 1º, do CPC prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo - Não havendo cumulativamente os requisitos supra, não é possível a concessão de efeito suspensivo, que é medida excepcional. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ-AL - AI: 08060666320228020000 Comarcar não Econtrada, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 15/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – – AUSÊNCIA DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO – NÃO ATENDIMENTO DE UM DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. Ausente a demonstração que a execução encontra-se garantida, não se aplicando o efeito suspensivo. 2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MS - AI: 14010142420238120000 Campo Grande, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 01/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023).

Não foi penhorado sequer 01 (um) bem que possa garantir a execução, de sorte que, pela literalidade do que estabelece o art. 919, §1º, do CPC/2015, não há como a pretensão do agravante prosperar.

O processo de execução somente terá sua marcha paralisada se a quantia ou coisa a ser percebida na execução tiver, veementemente, sua devida garantia, sob pena de que a esfera jurídica do exequente fique desamparada, de maneira que a concessão do efeito suspensivo atenda ambas as partes, uma pela garantia à execução e a outra pela suspensão da execução.

Não há como se deferir o efeito suspensivo com apenas promessa de garantia, indicação de bem a penhora. Deve-se efetivamente haver garantia.

FREDIE DIDIER ensina que, nos embargos à execução,
“Também deve haver garantia do juízo. A necessidade de penhora, depósito ou caução para que seja suspensa a execução integra-se com perfeição ao sistema. Ela permite que, ao resguardar o interesse do executado com o sobrestamento do processo satisfativo, a esfera jurídica do exequente não fique desamparada. A exigência da garantia do juízo atende às duas partes: o exequente, pela penhora; o executado, pela suspensão. (...) Uma vez preenchido os requisitos indicados no §1º, o juiz deve deter a marcha da execução. Cuida-se de ato vinculado, não havendo margem para discricionariedade judicial”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores.—São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, página 2058 – outros coordenadores: Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas).

É evidente que se recebido os embargos à execução com efeito suspensivo na maneira em que se encontra, caso ao final sejam julgados improcedentes, a dívida exequenda não estará resguardada. A indicação de bem não é suficiente para se garantir a ação de execução, que deve ter uma
res
a disposição, caso os embargos não alcancem o fim desejado pelo devedor.

O STJ
não
tem se divergido, no sentido de que é requisito cumulativo aos embargos à execução, para a concessão do efeito suspensivo: (a) o requerimento do embargante; (b) a relevância da argumentação; (c) o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) a
garantia do juízo
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

Logo, considerando que nenhum bem garantido, deve o processo percorrer o seu normal rito, sem efeito suspensivo aos embargos à execução.

Destaco que, a despeito de se alegar que o contrato não seria certo, líquido e exigível, há previsão contratual de que os impostos seriam de responsabilidade do executado.

O valor está descrito em comprovante de pagamento, em R$ 30.843,48 (trinta mil e oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos) (id. 151627573).

Portanto, ao menos neste momento, não vejo que realmente a execução não mereça prosperar, considerando que estamos em cognição sumária, o que impõe ao julgador a não adentrar no mérito da questão dos embargos à execução.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024